Tribunal: TJBA
Processo: 0507173-30.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507173-30.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SR02 E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. DIREITO À SAÚDE. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. APELO DO ESTADO PROVIDO. 1. Sobre os honorários advocatícios, razão não assiste a apelante, tendo em vista a aplicação da súmula 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 2. Á propósito, como o direito processual brasileiro é uniforme e de competência legislativa federal, não é admissível que legisladores estaduais deliberem sobre temas relativos à matéria processual. A natureza jurídica dos honorários é não tributária, ou seja, não é matéria concorrente entre os entes federativos (art. 24, I da CF), não me parecendo adequado interpretar que a Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, art. 6º, inciso II, bem como a Lei Estadual nº. 11.045/2008 tenha excluído ou renunciado a receita proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais (verba processual) quando advindos de entes públicos diferentes do ente estatal que a remunera. 3. Isso porque a interpretação possível é a de que tais leis pretenderam excluir o Estado da Bahia e suas entidades da Administração Pública indireta, ou seja, a intenção de tais normas estaduais é evitar a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador. 4. Convém salientar que o STJ assentou as discussões sobre o tema, sob a sistemática do recurso repetitivo, com fulcro no art. 543-C do CPC de 73, e entendeu ser possível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, afastando-o, unicamente, na hipótese em que fique caracterizado o instituto da confusão, ou seja, em que a atuação dessa instituição tenha ocorrido contra pessoa jurídica da qual faça parte (STJ - REsp 1108013/RJ). 5. Ademais, o STJ ainda mantém a Súmula 421, mesmo diante alteração ocorrida na LC 80/1994 e defendida pela Defensoria Pública. 6. Apelo do Estado da Bahia provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e examinados os autos da Apelação Nº 0507173-30.2018.8.05.0080 em que é apelante o ESTADO DA BAHIA e apelado CÉLIA BITTENCOURT, patrocinada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em conhecer do recurso e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões do voto Relator.